Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-15.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NICHOLAS DE ANGELIS M. MIGUEL - ME - CNPJ: 26.562.613/0001-06 (RECORRENTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), MARCIO GRACIL MIGUEL - CPF: 339.240.909-04 (RECORRENTE), STELO S.A. - CNPJ: 14.625.224/0001-01 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DE CARTÃO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de a
ção na qual a Recorrida, postula o recebimento de venda realizada na data de 27.04.2020, na modalidade débito, no valor de R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais), em razão da ausência de repasse, e reparação nos danos morais sofridos.

2.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
que, determinou que, a reclamada pague
a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

e repasse o valor de R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais).

3.

Recorrente alega que, os valores foram retidos ante o pagamento em duplicidade do valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), venda em 10.07.2018, contudo, não faz prova de suas alegações, não justificando a retenção dos valores por período de 07 meses, efetuando o pagamento somente após a propositura da ação.

4.

A tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente (protocolo anexado a exordial), sem dúvidas, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

5.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em desfavor da sentença que, julgou parcialmente procedente a ação,
determinando que, a reclamada pague
a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

e repasse o valor de R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais).

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência ação, alternativamente a redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço, e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Verifico que, a parte autora comprova ausência de recebimento de venda realizada na data de 27.04.2020, na modalidade débito, no valor de R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais).

A mera
alegação que, os valores foram retidos ante o pagamento em duplicidade do valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) venda em 10.07.2018, sem provas, não justifica a retenção dos valores por período de 07 meses, efetuando o pagamento somente após a propositura da ação.

A tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, sem dúvidas, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. ”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo sentido são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00 – cinco mil reais),
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que, certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
STELO S.A.,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021